Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-47.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-47.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME - CNPJ: 17.904.587/0001-66 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. VISTORIA FOTOGRAFADA. LAUDO TÉCNICO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO OFICIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTEL EIRELI - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade do TOI e Inexistência de Débito movida contra a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, com fundamento na legalidade do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária e a legitimidade da cobrança de consumo pretérito, bem como se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal requerida pela recorrente.

III. Razões de decidir 3. A inspeção na unidade consumidora foi devidamente documentada e fotografada, evidenciando irregularidades no medidor. 4. O laudo técnico expedido pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, atestou a incompatibilidade do medidor com sua classe de exatidão, legitimando a cobrança do consumo não faturado. 5. O TOI foi assinado por representante da recorrente, inexistindo indícios de que a inspeção tenha sido realizada de forma unilateral ou arbitrária. 6. O deferimento da prova testemunhal é ato discricionário do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com prova documental hábil ao deslinde da controvérsia. 7. Regularidade do procedimento de inspeção e faturamento, em conformidade com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: "

1.

A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) decorre da observância dos procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, quando acompanhada de documentação idônea e laudo técnico de órgão oficial.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indeferir a produção de prova testemunhal diante da suficiência das provas documentais constantes nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 370; Resolução n. 414/2010 da ANEEL, arts. 129 a 133. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTEL EIRELI – ME
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INEXISTENCIA DE DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente aventa a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar que não foi notificado especificamente da vistoria e da aferição do medidor, além de evidenciar que o procedimento foi realizado sem observância às normativas da ANEEL.

No mérito, sustenta que o TOI foi produzido de forma unilateral, sem a sua presença ou de um representante, o que fere o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que tal circunstância torna nula a cobrança, pois o direito ao contraditório deve ser garantido antes da constituição do subsídio.

Afirma que não houve variação significativa no consumo de energia elétrica antes e depois da troca do medidor, o que demonstrou que não havia irregularidade no equipamento anterior, razão pela qual, a cobrança decorrente da suposta recuperação de consumo não se justifica tecnicamente.

Por fim, requer seja acolhida a preliminar aventada, a fim de que seja determinada a produção de prova testemunhal e, caso não seja este o entendimento, seja integralmente reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial da ação, declarando a nulidade do TOI 727728 e, por consequência, a inexistência do débito.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTEL EIRELI – ME
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INEXISTENCIA DE DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que
G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTEL EIRELI – ME
, propôs a sobredita ação, em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando usuária da unidade consumidora nº 6/544516-8, mas foi surpreendida, em 05/09/2019, por uma equipe da requerida que realizou uma inspeção e posteriormente enviou uma carta informando sobre irregularidades na medição de consumo.

Questionou a legalidade da inspeção, argumentando que não foi devidamente notificada, que o medidor foi trocado sem sua ciência, e que as faturas foram indevidas e abusivas.

A Energisa apresentou contestação alegando que a unidade consumidora teve um faturamento inferior ao correto devido a um problema no medidor de energia que justifica a cobrança, no valor de R$ 239.764,04 referentes a um período de recuperação de consumo entre abril/2019 e setembro/2019 e posteriormente, foi emitida uma nova cobrança no valor de R$ 141.898,71, alegando faturamento incorreto entre maio/2017 e agosto/2019.

Após o regular tramite do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho da sentença, a seguir transcrito:

“[...] Compulsando os autos, observo que a requerida trouxe aos autos documentos que são capazes de comprovar as irregularidades da unidade consumidora da parte autora.

Nota-se que, no dia 05/09/2019, foi realizada inspeção na unidade consumidora da requerente, na qual foi constatada a seguinte irregularidade: “medidor com fase (A) zerado. Medidor não passou no teste realizado com Fratello. (Retirado para aferição).” (id. 42527093).

Diante dessas constatações, os funcionários da requerida notificaram a cliente, ora autora, acerca das irregularidades e dos procedimentos realizados.

Ressalta-se que a inspeção foi fotografada, conforme fotografias anexadas (id. 42527095).

Não bastasse, o laudo juntado à id. 42527096, expedido pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, corrobora a inspeção realizada pela requerida, ao referir que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão.” (sic).

Também instruiu a contestação o Histórico de Consumo, que resultou no faturamento objeto de cobrança a título de recuperação de consumo, nos termos do art. 130, III, da Resolução nº 414/2000 da ANEEL.

Aqui, cumpre salientar que o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, expedido laudo por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito. [...]

Conseguintemente, reconhecida a validade do procedimento de recuperação de consumo, não há falar em desconstituição do débito com fundamento na cobrança indevida e nem em indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I do CPC. Outrossim, revogo a liminar deferida na id. 40570864.[...]”

Contra essa decisão,
a parte Autora
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega a Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que não produziu provas testemunhais relevantes, além de fazer jus ao benefício da inversão do ônus da prova.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria sub judice, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC, ex vi:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Inicialmente, cumpre ressaltar que a existência de relação jurídica consumerista entre as partes litigantes não implica inversão automática dos ônus da prova, sendo exigível, para o deferimento de tal medida processual, a presença de verossimilhança das alegações autorais ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

Neste sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR- NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO- RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação. A inversão do ônus da prova depende da valoração do magistrado quanto à verossimilhança das alegações do consumidor e à hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada, razão pela qual não há óbice em ser concedida de ofício. Não é em toda e qualquer relação de consumo que deve haver a inversão do ônus da prova, mas somente naquelas que se mostrar estritamente necessária à facilitação da defesa do consumidor, devendo ser deferida quando presentes os requisitos específicos. (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n 1.0000.23.191998-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023).

As circunstâncias acima mencionadas não se mostram presentes no caso concreto, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI –, juntado no id. 246763154 - Pág. 1, revela por meio das fotografias, a “procedimento irregular no medidor” (id. 261925771- Pág. 1).

Ademais, verifica-se na ocasião, que o TOI foi devidamente assinado pela proprietária, que acompanhou a inspeção.

O laudo emitido pelo IPEM-MT atesta que o registrador foi reprovado e que não estava funcionando como deveria, além de consignar que o medidor estava com a base violada (id. 261925774 - Pág - Pág. 1)

Nota-se que a concessionária de serviço público Recorrida agiu em conformidade com a Resolução n. 414/ANEEL/2010 e, portanto, é certo que o consumidor Recorrente não possuía hipossuficiência técnica. Logo, a produção de prova, no sentido de que tal artifício não desviou energia elétrica, era ônus processual do Apelante, conforme dicção expressa do artigo 373, inciso I, do CPC.

Não há desconsiderar que, depois de realizada a vistoria no medidor de registro, o consumo do Apelante aumentou de forma considerável – outubro de 2019 8808KWh (id. 261925778 - Pág. 1).

Frise-se que a Resolução n. 414/ANEEL/2010, vigente ao tempo da vistoria, autorizava a distribuidora de energia elétrica a adotar os procedimentos previstos no seu Capítulo XI - composto dos artigos 129 a 133, abaixo transcritos -, caso constatasse indícios de faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, com o desiderato de apurar a efetividade da anomalia e possibilitar a recuperação da receita perdida. Veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º - A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º - Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º - Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º - O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º - Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º - (...).

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea 'a' do inciso V do § 1º do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

(...)

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.

Seção II - Do Custo Administrativo

Art. 131. Nos casos de recuperação da receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores estabelecidos em resolução específica.

Parágrafo único. Este procedimento somente se aplica aos casos em que o consumidor for responsável pela custódia dos equipamentos de medição da distribuidora, conforme disposto no inciso IV e parágrafo único do art. 167, ou nos demais casos, quando a responsabilidade for comprovadamente a ele atribuída.

Seção III Da Duração da Irregularidade

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1º - Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

§ 2º - A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.

(...)

§ 5º - O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

Seção IV - Das Diferenças Apuradas

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º - Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (...)

§ 5º - O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

Analisando, de forma detida, o caderno processual, constata-se a inexistência de irregularidade no procedimento de vistoria, realizado pela Recorrida ou mesmo equívoco nos parâmetros regulamentares adotados para recuperação de receita.

Em razão da irregularidade constatada, a Apelada procedeu à revisão do faturamento, segundo o disposto na Resolução n. 414/ANEEL/2010.

Nessa esteira, em vista de estar suficientemente comprovado pelos elementos probatórios a higidez do procedimento administrativo adotado pela Recorrida, seja no ato de inspeção da unidade consumidora, seja na forma de proceder à recuperação de receita, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - EXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CEMIG - ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE LIGAÇÃO DIRETA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR - ELABORAÇÃO DO CÁLCULO - RESOLUÇÃO ANEEL 414, DE 2010 - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - VERIFICAÇÃO DE CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO - APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - A apuração dos débitos relativos ao faturamento a menor em razão de adulteração do medidor de energia elétrica deve obedecer aos critérios estabelecidos pela ANEEL. 2 - Constatada a existência de ligação direta sem utilização do medidor, é legal a cobrança da energia não faturada em razão da irregularidade apurada, para fins de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. (TJMG, Apelação Cível n 1.0000.16.055006-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021). (Negritei).

Por fim, em consequência da validade do débito imputado ao Recorrente e questionado na presente demanda, resta clara a ausência de veracidade das circunstâncias fático-jurídicas invocadas como causa de pedir da pretensão à indenização por danos morais.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto, mantendo-se incólume o ato sentencial.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025